Tribunal: TJES
Processo: 5004550-85.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fiscalização; Garantias Constitucionais; Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DE COMPETITIVIDADE

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A

RELATÓRIO

Cuida-se de
Mandado de Segurança

impetrado
por
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
, em
face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo
S
ECRETÁRIO ESTADUAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
,
que
realizou o descredenciamento da impetrante do Compete/ES sem a devida notificação prévia
.

Em seu arrazoado,
a

impetrante
aduz, em apertada síntese, que
“a Impetrante procedeu, no ano de 2019, com o seu credenciamento no Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES), sendo oficialmente incluída no benefício pela então Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), mediante a Portaria nº 122-R/2019.”

Afirma que
“
e
m contrapartida ao benefício conferido pelo Governo do Estado, a Impetrante vem realizando investimentos, renovando tecnologicamente suas estruturas, gerando emprego e distribuindo renda na região Sul do Estado. Ou seja, efetivamente, o desenvolvimento de sua atividade econômica têm contribuído para a consecução dos objetivos do Compete-ES, estatuídos pela Lei Estadual nº 10.568/2016.”

Sustenta que
“
e
m que pese tenha, desde 2019, sucessivamente observado a todas as regras veiculadas pelo Governo Estadual para permanência na sistemática do Compete-ES, fato é que veio a ser surpreendida ao ser descredenciada do referido benefício fiscal, o que se deu formalmente pela Portaria Sectides nº 045-R, de 08 de março de 2022.”

Relata que apenas teve ciência do ato de descredenciamento do Compete-ES após a publicação da mencionada portaria no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (09/03/2022), sem que houvesse sido anteriormente oportunizada a possibilidade de exercício de contraditório e ampla defesa, ou mesmo para que pudesse proceder com eventual regularização pendente junto à Administração Pública Estadual, o que se deu na contramão do rito exigido pela Norma de Procedimento nº 002/2020, que impõe à Gerência de Competitividade da
Secretaria
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (
S
ECTIDES)
a obrigação de promover a prévia notificação da empresa beneficiária do regime.

Por estes motivos
requer a concessão de medida liminar, para que
lhe seja
suspenso o seu descredenciamento do Compete/ES e lhe seja oportunizado a ampla defesa e o contraditório.
A
o final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

P
or meio da decisão
ID
2747622
, restou deferida a tutela de urgência postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora
de ID
2832043
, postulando pela denegação da segurança, pela ausência de direito líquido e certo a socorrer
a
impetrante.

Para tanto, alega a Procuradoria do Estado
que
“ao contrário do que afirma a empresa Impetrante, foi esta devidamente notificada através de seu contabilista no seu domicílio tributário eletrônico, sendo falsa a informação de que não foi devidamente cientificada das razões para sua exclusão do Compete-ES”.

Afirma que foi oportunizado ao contribuinte
que sanasse sua pendência até o dia 13/09/2021, contudo, não houve qualquer resposta pela Impetrante a justificar o não recolhimento do tributo devido.

Aduz que
“como não houve nenhuma ação no sentido de regularizar a pendência, o crédito tributário exigível foi inscrito em dívida
ativa no dia 14.02.2022, fazendo nascer a CDA nº 01020/2022, não sendo de responsabilidade do Ente Tributante o fato de não haver comunicação entre
a empresa Impetrante e seu contabilista”.
A
ssim, ressalta que foi corretamente cumprido o rito previsto em lei e na Norma de Procedimento nº 002/2020 da Sedes/ES.

Por fim, expõe que
“tendo em vista que a Impetrante, diferentemente do que alegou, foi completamente omissa em relação às notificações e intimações do Estado para que realizasse a autorregularização e pudesse se defender das pendências que culminaram na sua exclusão do regime benéfico, bem como da vinculação da Administração Pública à legislação, fica nítido que não há qualquer ato coator praticado pela Autoridade invocada pelo writ em comento”.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
ID
2993983
, pela desnecessidade de intervenção no feito.

Agravo Regimental de ID 3004631, interposto pelo Estado do Espírito Santo requerendo juízo de retratação da decisão (ID 2747662) que deferiu a liminar.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 3148146) apresentado pela Impetrante pelo improvimento do agravo, mantendo-se a decisão
por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/09/2022 às 17:14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43978813092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DE COMPETITIVIDADE
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Mandado de Segurança

impetrado
por
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
, em
face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo
S
ECRETÁRIO ESTADUAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
,
que
realizou o descredenciamento da impetrante do Compete/ES sem a devida notificação prévia
.

Em seu arrazoado,
a

impetrante
aduz, em apertada síntese, que
“a Impetrante procedeu, no ano de 2019, com o seu credenciamento no Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES), sendo oficialmente incluída no benefício pela então Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), mediante a Portaria nº 122-R/2019.”

Afirma que
“
e
m contrapartida ao benefício conferido pelo Governo do Estado, a Impetrante vem realizando investimentos, renovando tecnologicamente suas estruturas, gerando emprego e distribuindo renda na região Sul do Estado. Ou seja, efetivamente, o desenvolvimento de sua atividade econômica têm contribuído para a consecução dos objetivos do Compete-ES, estatuídos pela Lei Estadual nº 10.568/2016.”

Sustenta que
“
e
m que pese tenha, desde 2019, sucessivamente observado a todas as regras veiculadas pelo Governo Estadual para permanência na sistemática do Compete-ES, fato é que veio a ser surpreendida ao ser descredenciada do referido benefício fiscal, o que se deu formalmente pela Portaria Sectides nº 045-R, de 08 de março de 2022.”

Relata que apenas teve ciência do ato de descredenciamento do Compete-ES após a publicação da mencionada portaria no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (09/03/2022), sem que houvesse sido anteriormente oportunizada a possibilidade de exercício de contraditório e ampla defesa, ou mesmo para que pudesse proceder com eventual regularização pendente junto à Administração Pública Estadual, o que se deu na contramão do rito exigido pela Norma de Procedimento nº 002/2020, que impõe à Gerência de Competitividade da
Secretaria
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (
S
ECTIDES)
a obrigação de promover a prévia notificação da empresa beneficiária do regime.

Por estes motivos
requer a concessão de medida liminar, para que
lhe seja
suspenso o seu descredenciamento do Compete/ES e lhe seja oportunizado a ampla defesa e o contraditório.
A
o final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

P
or meio da decisão
ID
2747622
, restou deferida a tutela de urgência postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora
de ID
2832043
, postulando pela denegação da segurança, pela ausência de direito líquido e certo a socorrer
a
impetrante.

Para tanto, alega a Procuradoria do Estado
que
“ao contrário do que afirma a empresa Impetrante, foi esta devidamente notificada através de seu contabilista no seu domicílio tributário eletrônico, sendo falsa a informação de que não foi devidamente cientificada das razões para sua exclusão do Compete-ES”.

Afirma que foi oportunizado ao contribuinte
que sanasse sua pendência até o dia 13/09/2021, contudo, não houve qualquer resposta pela Impetrante a justificar o não recolhimento do tributo devido.

Aduz que
“como não houve nenhuma ação no sentido de regularizar a pendência, o crédito tributário exigível foi inscrito em dívida
ativa no dia 14.02.2022, fazendo nascer a CDA nº 01020/2022, não sendo de responsabilidade do Ente Tributante o fato de não haver comunicação entre
a empresa Impetrante e seu contabilista”.
A
ssim, ressalta que foi corretamente cumprido o rito previsto em lei e na Norma de Procedimento nº 002/2020 da Sedes/ES.

Por fim, expõe que
“tendo em vista que a Impetrante, diferentemente do que alegou, foi completamente omissa em relação às notificações e intimações do Estado para que realizasse a autorregularização e pudesse se defender das pendências que culminaram na sua exclusão do regime benéfico, bem como da vinculação da Administração Pública à legislação, fica nítido que não há qualquer ato coator praticado pela Autoridade invocada pelo writ em comento”.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
ID
2993983
, pela desnecessidade de intervenção no feito.

Agravo Regimental de ID 3004631, interposto pelo Estado do Espírito Santo requerendo juízo de retratação da decisão (ID 2747662) que deferiu a liminar.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 3148146) apresentado pela Impetrante pelo improvimento do agravo, mantendo-se a decisão
por seus próprios fundamentos.

Com efeito, têm-se que o
mandado de segurança constitui uma ação de natureza
constitucional (5º, LXIX,
CF
),
visando resguardar direito líquido e certo violado
ou em via de
sê-lo
,
por autoridade, com
uso de
ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do
A
rt. 1º da Lei 12.016/2009, “
in litteris”:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Para o manejo da via mandamental exige-se ainda que o direito a ser amparado seja líquido e certo, ou seja, aquele se revela manifesto em sua resistência.

Hely Lopes Meirelles
1
, por sua vez, apresenta o seguinte conceito de direito líquido e certo:

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança. O conceito de “liquidez e certeza” adotado pelo legislador é impróprio – e mal expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito.

Nessa linha, este eg. Tribunal de Justiça já consignou que o “
mandado de segurança, segundo orientação jurisprudencial prevalente, destina-se à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de prova pré-constituída, não sendo possível, na via mandamental, a dilação probatória
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 047190022344, Relator
:

ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Pois bem.

No caso,
a
impetrante, foi
descredenciada do programa de benefício fiscal do programa Compete-ES,
estatuídos pela Lei Estadual nº 10.568/2016,
sem que tenha sido previamente notificada para regularização da sua situação cadastral.

Consta dos autos que
a Impetrante veio a ser descredenciada do Compete-ES por meio da Portaria nº 045-R/2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 09/03/2022,
somente tomando conhecimento de sua exclusão nessa data.

No caso em tela,
é
imperioso ressaltar que a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES.

R
eferido ato normativo prevê que
quando a solicitação tiver origem na Secretaria da Fazenda (Sefaz), como ocorre no presente caso, a exclusão deverá ser
obrigatoriamente
precedida de notificação individualizada do beneficiário por meio do e-mail cadastrado no SisCompete (sistema eletrônico criado para operacionalizar a gestão do benefício fiscal).

A
própria norma procedimental editada pela Administração Pública assegura ao beneficiário do Compete-ES o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como a oportunidade de regularização de pendências fiscais, estabelecendo para tanto o prazo de 30 (trinta dias) corridos.

Apenas após a efetiva notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), e ultrapassado o prazo estabelecido sem a apresentação da regularidade fiscal da empresa beneficiária, é que a autoridade competente poderá prosseguir com o ato de descredenciamento.

Nesse sentido, veja-se a literalidade
do item 6.1.3
da Norma de Procedimento nº 002/2020, amplamente divulgada no sítio eletrônico da Sectides:

6.1.3. Procedimentos de Exclusão das Empresas do Contrato de Competitividade:

Solicitação de exclusão – origem das empresas:

A Gecomp faz o recebimento do pedido de exclusão, efetua verificação no SisCompete e insere a documentação no processo físico e/ou digital (E-Docs) e, em seguida, elabora minuta de portaria de exclusão.

R
essalto que a Norma de Procedimento 002/2020, foi alterada em 31 de maio do corrente ano, vigorando hoje a Norma de Procedimento 002/2022. Contudo, como a exclusão da impetrante se deu em 09/03/2022, a esta aplica-se as regras previstas na Norma de Procedimento 002/2020.

R
eferida norma é clara no sentido de que para a realização da exclusão da beneficiária do Compete/ES cuja solicitação tenha origem na Secretaria da Fazenda (Sefaz), a empresa deve ser notificada por e-mail já cadastrado, para que no prazo de 30 (trinta) dias corridos, seja apresentado a documentação comprobatória da regularidade fiscal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Consoante documentos colacionados (
ID 2661651
), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto,
não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES.

A
ssim,
ao ser previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver.

Neste sentido segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se trata de um poderdever da Administração diante da situação posta pelo contribuinte, a fim de cumprir não só a legalidade entabulada na constituição federal (art. 37, caput), como o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa.
A questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas do procedimento adotado para a exclusão da empresa. (TJMT, N.U 0033829-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Depreende-se portanto que o ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização.

O descumprimento do requisito objetivo de notificação e do prazo de 30 (trinta) dias para a regularização – exigido pelo rito estampado na Norma de Procedimento nº 002/2020 – pode ser verificado de plano por meio da sequência de atos que se deram no processo administrativo nº 2022-B7FX9
(ID 2661652)
, expressamente referenciado na Portaria nº 045-R/2022, que publicizou o descredenciamento da
Impetrante
.

Veja-se que o referido processo
(ID 2661652)
foi instaurado pela Sefaz no dia 16/02/2022, oportunidade em que foi submetida a relação de empresas com irregularidades fiscais à Sectides.

A Portaria nº 045-R/2022
(ID 2661647)
, que descredenciou a
Impetrante
do Compete-ES, por sua vez, veio a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo já no dia 09/03/2022 – isto é, apenas 21 (vinte e um) dias após ter sido instaurado o processo que deu início ao procedimento para exclusão,
ou seja, o
período entre os dias 16/02/20202 e 09/03/2022, por si só, aponta que não fora observado o rito específico exigido pela Norma de Procedimento nº 002/2020, haja vista que deveria haver no mínimo o interregno de 30 (trinta) dias corridos para que fosse oportunizado à
Empresa Impetrante
o direito ao contraditório, ampla defesa e regularização das pendências existentes.

No tocante à alegativa da Procuradoria do Estado de que realizou a notificação da empresa em seu domicílio
tributário
eletrônico
(DT-e)
, cumpre esclarecer que
a notificação realizada pela Sefaz
(ID 2661652) na notificação de “Cooperação Fiscal” e aviso de cobrança, que pode ser feita a qualquer contribuinte não é a notificação prevista no Procedimento nº 002/2020
que tem como destinatários apenas os contribuintes cadastrados no Compete-ES e é realizada pela Gerência de Competitividade
(Gecomp)
da Sectides no endereço cadastrado no SisCompete.

A
ssim
a notificação realizada
por meio do “Sistema de Cooperação Fiscal” e DT-e
sobre divergências de cobrança de crédito não poder ser
considerada para a mesma finalidade de notificação da Gecomp que visa possibilitar a regularização fiscal em relação a débitos para manutenção da empresa como beneficiário do Compete-ES.

D
iante de todo exposto,
CONCEDO

a segurança pretendida,
confirmando a liminar deferida

para
DETERMINAR
que
o
S
ecretário Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico suspenda o descredenciamento da Impetrante no Programa Compete/ES.

J
ulgo PREJUDICADO o agravo interno de ID 3004631.

Isento o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas a teor do artigo 20, inciso V, da lei estadual nº 9.974/2013.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e ações constitucionais.
36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 37

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/09/2022 às 17:14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43978913092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DE COMPETITIVIDADE
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL COMPETE-ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA DE PROCEDIMENTO
Nº 002/2020 DA SECTIDES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES 2. Documentos colacionados aos autos (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES. 3. Previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver. 4. O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização. 5. Concedida a segurança. 6. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.